Tribunal: STF
Processo: AI 56965
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-06
Data de publicação: 1973-04-06

Ementa:
- Recurso extraordinário indeferido à mígua dos pressupostos legais. Agravo de instrumento arquivado. Não comprovou o suplicante negativa de vegência às regras adequadas à espécie. Houve apenas exegese legal e aferição de prova. Dissenso de julgados não comprovado. Agravo regimental a que se nega provimento.